Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA DE FUCIONÁRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida em audiência, ID 58688009, que rejeitou parcialmente a denúncia em relação a dois fatos, por ausência de representação (falta de condição de procedibilidade).
3. Em suas razões recursais, o apelante pontua que a representação dispensa formalidades, desde que inequívoca a vontade da pessoa ofendida na persecução penal. Afirma que a representação é uma autorização genérica que abrange os fatos conexos. Logo, pede a reforma da decisão para que a denúncia seja recebida em sua integralidade.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 58688030.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 59218549).
6. No caso, a apelada foi denunciada por três crimes de injúria, supostamente ocorridos no corpo do processo 0709404-48.2022.8.07.0016, nas datas de 16/05/2022, 17/03/2023 e, posteriormente, em dia não precisado na peça acusatória.
7. Ao exame do caderno processual, verifica-se que, em 12/01/2023, o ofendido realizou representação quanto à apuração da infração penal de injúria (ID 58687892), a qual, por óbvio, referenciava-se ao episódio do dia 16/05/2022, pois sequer ocorridas as demais imputações.
8. Decerto, o Ministério Público fica jungido aos limites da representação feita, descabendo alargá-la para incluir crime outro não mencionado ou ainda não ocorrido, o que traduz, aliás, uma das facetas da eficácia objetiva da representação.
9. Desse modo, ausente a condição de procedibilidade para processamento e julgamento dos crimes pretensamente ocorridos após a representação, escorreita a decisão de rejeição parcial da denúncia.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.